Tribunal: TJES
Processo: 0005676-52.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005676-52.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CASSIA ANTONIA VIRGILINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A
demanda data do ano de 2015 e inúmeras foram as tentativas inexitosas de citação da parte executada/
apelada
pelos Correios e Oficial de Justiça, razão pela qual pugnou o exequente/apelante tanto
por
pesquisas nos si
s
temas informativos postos à disposição do Juízo quanto
por
citação pela via editalícia.

I
I. A
despeito de tal cenário o magistrado primevo pronunciou-se pela determinação de que o apelante indicasse endereço atualizado do apelado, sem considerar o petitório manejado anteriormente.

I
II. P
atente que a municipalidade se empenhou de diversas formas para que o executado/apelado fosse citado, porém não teve êxito.

IV.
Dado panorama, por certo, torna a postura do magistrado sentenciante eivada de mácula, eis que caberia o apreço do
s
pleito
s
do apelante como forma de garantir o regular andamento da demanda, porém assim não
o fez
, motivo pelo qual não há supedâneo a permitir a extinção do feito com esteio nos incisos, II, III, ou IV, do CPC,
circunstância que impõe a nulidade do comando sentencial.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005676-52.2015.8.08.0050

APEL
ANTE
: MUNICIPIO DE
VIANA

APELAD
O
: CASSIA ANTONIA VIRGILINA

JUIZ
: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICIPIO DE
VIANA

em face de sentença proferida
em execução fiscal
pelo Juízo d
a Vara Cível
e
Comercial de Viana/
ES
,
cujo
decisum

julgou
extint
o o feito
, nos termos do artigo
485,
inciso
s
I
I, III, e IV
,
c/c o artigo
924
,
ambos

do CPC/15.

Em suas razões recursais sustentou que
não houve abandono da causa por mais de trinta dias,
tampouco
negligência por mais de um ano,
sendo certo, ainda,
que a sentença viola os arts. 9º e 10 do CPC,
por
configurar decisão surpresa.

Neste viés, pleiteou o retorno dos autos
à origem
para regular processamento.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito,
estabelece
o artigo 6º, da LEF, acerca da obrigatoriedade de indicação, na petição inicial da demanda executiva fiscal, do Juiz a quem é dirigida, do pedido e do requerimento para a citação, destacando-se, ainda, em seu §1º, que “
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
”

Tais requisitos, por óbvio, deverão ser sopesados aos prescritos no artigo 319, do CPC/15, haja vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil disposta no artigo 1º, da LEF.

De especial relevância para o caso vertente, sobressai-se o inciso II, do artigo 319, do CPC/15, ao exigir a indicação, na exordial, do domicílio e residência da parte demandada, providência, ademais, essencial para a realização da citação a qual
se
operará, inicialmente, pelos Correios, caso a Fazenda Pública não a requeira de outra forma, nos termos do artigo 8º, inciso I, da LEF.

Pois bem. Examinados os autos, verifico que a presente demanda data do ano de 2015 e que inúmeras foram as tentativas inexitosas de citação da parte executada/apelada pelos Correios e Oficial de Justiça, razão pela qual pugnou o exequente/apelante tanto por pesquisas nos sistemas informativos postos à disposição do Juízo quanto por citação pela via editalícia.

Denota-se que a despeito de tal cenário o magistrado primevo pronunciou-se pela determinação de que o apelante indicasse endereço atualizado do apelado, sem considerar o petitório manejado anteriormente.

Todavia, a despeito da municipalidade também apresentar novo endereço da parte adversa, o Juízo primevo considerou intempestivo o pleito e proferiu sentença de extinção do feito nos termos já aduzidos.

A meu ver, esta não fora a melhor solução para o deslinde posto em análise.

É certo que,
sob pálio interpretativo do STJ,
entend
e-se
pela
desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição
para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte.

T
ambém mostra-se assente a desnecessidade de esgotamento de outras diligências na tentativa de citação pessoal da parte para obtenção da citação editalícia.

Ocorre que, no caso, a despeito de tais permissões, patente que a municipalidade se empenhou de diversas formas para que o executado/apelado fosse citado, porém não teve êxito.

Dado panorama, por certo, torna a postura do magistrado sentenciante eivada de mácula, eis que caberia o apreço do
s
pleito
s
do apelante como forma de garantir o regular andamento da demanda, porém assim não
o fez
, motivo pelo qual não há supedâneo a permitir a extinção do feito com esteio nos incisos, II, III, ou IV, do CPC,
circunstância que impõe a nulidade do comando sentencial.

A
liás, em caso análogo ao presente, a envolver o mesmo Juízo e Municipalidade, esta Corte pronunciou-se em idêntico sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE ANÁLISE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação foi ajuizada em 2015 e foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, sem que se obtivesse êxito. 2. O exequente, ora apelante, pleiteou pelo deferimento da citação por edital. 3. Contudo, o magistrado a quo proferiu decisão determinando que o Município de Viana apresentasse o endereço atualizado do executado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem considerar a petição protocolada pelo ente público. 4. Acerca da citação por edital, o C. STJ possui entendimento sumulado no seguinte sentido: Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 5. No caso dos autos, é patente que o Município de Viana tentou por diversos meios a obtenção do endereço do executado para que fosse citado, sem obter sucesso na localização. Dessa forma, deveria o juiz ter apreciado o pedido de citação do executado por edital, como forma de garantir o regular andamento do processo. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0005338-78.2015.8.08.0050,
Relatora Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024
).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao
recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.